Tribunal: STJ
Processo: 1080808-05.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977733 - SP(2025/0239823-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ECENS ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO E DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 41d7fc3a-1148-47d3-b3f6-2868fd6749a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977733 - SP(2025/0239823-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ECENS ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO E DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ECENS ELETROELETRONICOS
LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao fundamento “
”
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ
constante da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem (fls. 620-621).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não se coaduna com a realidade processual, porque o recurso
especial de fls. 539-553 teria impugnado efetivamente todos os pontos e não
pretendeu revolvimento de fatos e provas, tendo fundamentado o pleito nos arts. 98 e
99 do Código de Processo Civil e no
o da
(fls. 625-627).
art. 4
Lei 1.060/50
Aduz que o trancamento do recurso especial é equivocado, pois o apelo
teria demonstrado a ofensa à lei federal e realizado o cotejo analítico de julgados,
atendendo às alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal (fls. 626-627).
art. 105,
Documento eletrônico VDA54216481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 3f3a5079-6722-4c18-882d-e2ec4af42bc2

Defende que não há óbices extrínsecos como intempestividade, falta de
alçada ou ilegitimidade de representação e que a negativa de seguimento não poderia
prevalecer, invocando contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição (fls. 628-
629).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 635).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a)
b) ausência de afronta a dispositivo legal; c) divergência
Súmula 7/STJ;
não comprovada (fls. 599-602).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou, em síntese, que houve violação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil
e que teria realizado o cotejo analítico de julgados, além de relatar sua hipossuficiência
econômica, buscando o destrancamento do recurso especial (fls. 607-613).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento relativo à
da decisão agravada, uma vez que não
Súmula 7/STJ
demonstrou, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, o desacerto do óbice
aplicada (fls. 620-621). Limitou-se a alegações genéricas de que não pretendeu
revolver fatos e provas, sem indicar, pontualmente, de que modo, no próprio agravo em
recurso especial, afastou a incidência do enunciado sumular.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido:
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018.
Ainda que assim não fosse, as razões do recurso especial discutiam a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, negada em razão de não ter sido
comprovada a falta de condições de arcar com as custas do processo.
A respeito do tema, cabe destacar que, tratando-se de pessoa jurídica, a
concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais,
se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o Tribunal de
origem.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a
concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos,
conforme consignou o órgão julgador. Incidência da
2. A revisão
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54216481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 3f3a5079-6722-4c18-882d-e2ec4af42bc2

das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da
ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita ,
encontra óbice na
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no
Súmula 7/STJ.
sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha
prejudicado pessoa jurídica. Precedentes. 4. A indenização por danos morais
fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial,
dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão
apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o
que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. A
incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea
"c" do inciso III do
da Constituição Federal, ante a inexistência de
art. 105
similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.875.896/SP,
DJe de
)
29/11/2021,
1/12/2021.

A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal local, especialmente
acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça
gratuita, encontra óbice na
Nessa direção, confira-se:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame
de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 2. Rever a conclusão do
acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos,
providência vedada pela
3. É inadmissível o recurso especial que
Súmula 7/STJ.
não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4.
No caso, tendo o Tribunal estadual concluído pela procedência da ação rescisória
em razão da violação literal dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, ante a
inexistência de ato ilícito a ser indenizado, a rediscussão sobre a ocorrência, ou
não, de violação literal de lei demandaria revolvimento de aspectos fáticos e
probatórios, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da
5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ.
recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.955.618/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
24/2/2022.

Por fim, no que tange à ofensa ao artigo 5°, incisos XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal, de fato, a via especial não é a sede própria para a discussão de
matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do
STF.
Em face do exposto, não havendo o que se reformar, nego provimento ao
agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54216481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 3f3a5079-6722-4c18-882d-e2ec4af42bc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.733 / SP
Número Registro: 2025/0239823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10808080520198260100 202201607055
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECENS ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ECENS ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
Documento eletrônico VDA54622593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 6fde6ce1-dcfb-42b1-82c2-a210df92c49a

ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 6fde6ce1-dcfb-42b1-82c2-a210df92c49a